Tribunal: STF
Processo: HC 72893
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
"Habeas Corpus".
Competência  de foro. Cerceamento de defesa. Pena: fixação. Roubo
consumado.  Desistencia   voluntaria.  Participação  de  menor
importancia.
"Habeas Corpus".
Alegações de:
a) incompetencia do foro;
b)  cerceamento de  defesa porque  não  ouvida uma  de suas
testemunhas;
c) erro na fixação da pena;
d) que houve desistencia voluntaria;
e) menor participação do réu na pratica do delito.
Alegações repelidas.
1.    não arguida, no momento oportuno, a incompetencia de foro, que e
relativa, resta sanada a nulidade.
2.      Não  se caracteriza  cerceamento  se a  Defesa  desiste da
inquirição de testemunha  que  arrolara, ficando,  até,  impedida de
alegar nulidade a respeito (art. 565 do C.P.Penal).
3.    Estando a sentença e o acórdão adequadamente fundamentados quanto
a fixação da pena, e de se repelir a alegação em contrario.
4.    Caracterizando-se hipótese  de  roubo consumado  e  não de
desistencia   voluntaria,   segundo  o   julgamento   das  instancias
ordinarias,  fundamentado  nas  provas, não  e  o  "H.C." instrumento
adequado para provocar seu reexame.
5.     Tendo sido decisiva a participação do paciente, na pratica
do  delito, segundo as provas  examinadas na condenação, não pode ser
considerada  de menor importancia (art.  29, §  1º, do C.Penal), sem o
respectivo reexame, inadmissivel no âmbito estreito do "writ".
6.        "H.C." indeferido.